Tribunal: STF
Processo: HC 245154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa em favor de Kaique Freitas Farias de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 913.829/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. EXAME PREMATURO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 7, p. 29)



    Adoto o relatório da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de cerca de 2,700kg (dois quilos e setecentos gramas) de maconha, ocasião em que foi mantida a sua prisão processual.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 71/77).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Aponta cerceamento de defesa, uma vez que o advogado ad hoc não teria apresentado defesa prévia ou formulado perguntas às testemunhas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa”. (eDOC 7, p. 1)



    Além dessas razões e pedidos, a impetrante solicitou a revisão da dosimetria da pena realizada pela sentença (p. 6), e postulou a “declaração, de ofício, da nulidade de toda a ação penal pela falta de defensor e/ou reconhecimento de excesso de prazo injustificado, visto que quase um ano interposto o recurso de apelação não foi julgado até hoje”.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 241.316, interposto nos autos da Tutela Antecipada Antecedente 184, também registrados como HC 906.005/SP, o qual desprovi monocraticamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de conhecer do habeas corpus no referente à dosimetria da pena, pois tal questão não foi levada ante o Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, portanto, de inovação argumentativa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: HC 188.640 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, e HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 2,700kg (dois quilos e setecentos gramas) de maconha”. (e DOC 7, p. 32)



    “Não bastasse, invocou o juiz a reiteração delitiva do agravante, o qual é reincidente, circunstância essa corroborada pelo Tribunal de origem, que pontuou haver ‘condenação pretérita (por roubo majorado, fls. 25-28)’”. (e DOC 7, p. 34)



    Utilizo, por corresponderem ao mesmo ato impugnado originário (decreto prisional e sentença que manteve a preventiva do paciente), como razões de decidir, a fundamentação da decisão monocrática no RHC 241.316:



    “Como se vê, foi negado ao ora recorrente o direito de recorrer em liberdade. Conforme se depreende do ato apontado como coator, trata-se de condenado reincidente, a evidenciar risco de reiteração delitiva. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Ademais, a prisão cautelar não se revela incompatível com o regime inicial fechado, fixado na sentença condenatória para cumprimento de pena, a evidenciar ausência de flagrante constrangimento ilegal na espécie”.



    Quanto ao pedido de declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, assim dispôs o STJ:



    “Por fim, quanto à tese de nulidade, pontuou o Tribunal a quo que ‘não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que o juízo impetrado não indeferiu nenhuma produção de prova pela Defesa, o que de qualquer modo não alteraria o panorama em favor do paciente, que, preso em flagrante ao transportar expressiva quantidade de drogas, veio a confessar o delito, fazendo-o, aliás, nas duas fases de procedimento (fls. 6 e 134). Veja-se também que não se haveria de ter na ação de habeas corpus o espaço adequado para censura da tática e da estratégia de defesa dos advogados que atuaram no feito em favor do paciente’. (e-STJ fl. 77).



    Aliás, consoante também frisado pelo Tribunal estadual, há recurso de apelação interposto e pendente de exame, oportunidade em que todas as teses defensivas poderão ser amplamente analisadas, de forma que se mostra prematuro – e até prejudicial para a defesa – o enfrentamento, por esta Corte Superior, de matéria não amadurecida na origem”. (eDOC 7, p. 37)



    Por fim, verifica-se que há recurso de apelação interposto e pendente de exame. Portanto, incabível a apreciação por meio de habeas corpus nas Cortes Superiores de questões próprias da ação pena:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO IGUALMENTE DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO ESGOTAMENTO DA FASE ORDINÁRIA. RECURSOS PENDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. 2. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, preservada a liberdade da condenada, subsistem recursos adequados a sanar os eventuais vícios apontados na dosimetria da pena. 3. Inviável análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 120.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.9.2014)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente